Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
D E C I S Ã O Na decisão de ID 72716874, indeferi a gratuidade de justiça para o recurso, determinando à parte apelante o recolhimento do preparo devido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). A certidão de ID 73741680 sinaliza que transcorreu em branco o prazo quanto ao atendimento da providência comandada pela decisão que determinou o recolhimento. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não comportou recurso e não houve o cumprimento do comando de recolhimento e comprovação do preparo, pressuposto de admissibilidade recursal, sendo cogente o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora